Tribunal: STJ
Processo: 0157812-14.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 910789 - RS (2024/0157812-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAQUEL ESCOBAR RODIGHERI (PRESO)
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO
APRECIADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos
arts. 34, XVIII, alíneas e ; e 255, § 4.o, inciso I,
a
b
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
27/8/2024
2. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada, o que impede o
conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50849019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f00a6dd4-4722-491f-b946-1213927059bd

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f00a6dd4-4722-491f-b946-1213927059bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 910789 - RS (2024/0157812-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAQUEL ESCOBAR RODIGHERI (PRESO)
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO
APRECIADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos
arts. 34, XVIII, alíneas e ; e 255, § 4.o, inciso I,
a
b
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
27/8/2024
2. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada, o que impede o
conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50569049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: e0b71f78-455c-423a-a952-32b2b48c2c28

Trata-se de agravo regimental interposto por RAQUEL ESCOBAR
RODIGHERI à decisão que denegou a ordem no
impetrado
habeas corpus
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
Depreende-se dos autos que a agravante foi condenada às penas de
9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de
1.130 dias-multa, como incursa nas sanções dos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
No respectivo
impetrado nesta Corte Superior, a defesa requereu
writ
a concessão da ordem para que a agravante fosse absolvida de ambos os
delitos, ou, ao menos, do delito de associação para o tráfico.
Denegada a ordem, interpôs-se o presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa alega que a decisão monocrática que
denegou a ordem violou o princípio da colegialidade, embora pleiteie a
reconsideração em decisão monocrática.
Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando
que a denúncia anônima, aliada à atitude da agravante de fugir para o interior
da residência ao avistar os policiais, não justificaria o ingresso no domicílio.
Afirma que o pleito deve ser deferido mesmo que a instância anterior
não tenha se manifestado a respeito da suposta nulidade aventada pela defesa.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São
Paulo pugnaram pelo desprovimento do agravo nas impugnações de fls. 157-
166.
É o relatório.
VOTO
"Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII,
alíneas e ; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
a
b
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do
órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há que
se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n.
2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
27/8/2024
Documento eletrônico VDA50569049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: e0b71f78-455c-423a-a952-32b2b48c2c28

Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
19/8/2024
23/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, relator Min. Rogerio Schietti Cruz,
DJe de
).
25/5/2017
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50569049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: e0b71f78-455c-423a-a952-32b2b48c2c28

(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo
Penal.
Consoante se extrai dos autos, os policiais receberam diversas
denúncias acerca da prática de tráfico de drogas naquele local. Consta, ainda,
que a agravante e o corréu, portando drogas e dinheiro em espécie, teriam
fugido para o interior da residência ao avistarem os policiais, circunstância
que amparou a fundada suspeita de que a acusada estaria praticando o tráfico
de drogas naquele imóvel (fls. 58-60).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50569049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: e0b71f78-455c-423a-a952-32b2b48c2c28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 910.789 / RS
Número Registro: 2024/0157812-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
136612020150808 50051683820218210021 50101546920208210021 80000087320248210021
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAQUEL ESCOBAR RODIGHERI (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA VASCONCELOS - RJ186796
RONAN ALENCAR LIMA DA SILVA - RJ186863
CORRÉU
: GABRIEL ESCOBAR RODIGHERI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAQUEL ESCOBAR RODIGHERI (PRESO)
ADVOGADO : GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50818247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: bd32ad52-dd87-44f5-acd4-0fb5dd61a004

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: bd32ad52-dd87-44f5-acd4-0fb5dd61a004